Tribunal: TJMT
Processo: 1002202-11.2019.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002202-11.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Acessão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDES DIAS - CPF: 103.628.001-20 (APELANTE), ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA DALA DEA - CPF: 254.479.348-18 (ADVOGADO), SEBASTIAO INACIO DA SILVA - CPF: 778.863.998-20 (APELADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PAGAMENTO EFETUADO – FATO SUPERVENIENTE – PERDA DE OBJETO – PRECLUSÃO LÓGICA – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – NÃO REGISTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE – SÚMULA 84 DO STJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS – ÔNUS DA PROVA DO TERCEIRO EMBARGANTE – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇAO INTEGRAL – ATOS QUE INDICAM A FIGURA DO ‘IMPROBUS LITIGATOR’ – VIOLAÇÃO DOS INCISOS II E III DO ART. 80 DO CPC – APLICAÇÃO DA MULTA – ART. 81 DO CPC – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO - § 11, ART. 85, DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

(1)- Se a pretensão de gratuidade da justiça requerida junto ao Tribunal, por ato unipessoal do Relator, foi negada e, posteriormente, sem qualquer recurso, o valor dos emolumentos é quitado, este fato superveniente, égide da preclusão lógica, esvazia qualquer possibilidade de a questão ser posteriormente analisada para possível devolução do que pagou ao erário.

(2)- Em se tratando de contrato particular de promessa de compra e venda, não sendo registrada na correspondente matrícula, a questão se reveste tão somente de direito obrigacional entre as partes celebrantes do instrumento. É imprescindível o registro do contrato de compromisso de compra e venda para ter efetividade jurídica ‘erga omnes’.

(3)- Não divisando o cumprimento do registro, requisito essencial, e muito menos a posse em relação aos imóveis restou comprovada, correta é a sentença de primeiro grau de jurisdição que, fazendo suas razões de fato e de direito, conclui pela rejeição dos embargos de terceiros e aplica-se a regra em desfavor do terceiro embargante a sucumbência total, custos do processo e honorários advocatícios.

(4)- Comprovado nos autos que residem maquinações feitas entre a executada e o terceiro no que tange a transferência do bem com o objetivo único de fraudar a execução e excluir a penhora feita, de ofício, pode ser aplicada ao terceiro embargante, mesmo de ofício, por estar caracterizado ser ‘improbus litigator’, a correspondente pena pecuniária, dosada nos moldes do art. 81 do CPC.

(5)- Conhecido e desprovido o recurso, de rigor é a majoração dos honorários de sucumbência atribuídos contra o terceiro embargante, perdedor da demanda em primeiro grau e sentença ratificada integralmente em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, ação de embargos de terceiros distribuído perante a 1a. Vara de JUINA, proposto por LUIZ FERNANDES DIAS, ora apelante, em face de SEBASTIÃO INÁCIO DA SILVA, todos identificados nos autos. Afirmou que o embargado SEBATIÃO INACIO DA SILVA ingressou com EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL em face de CRISTINA CONCEIÇÃO MASSA RUIZ (processo n. 1000116-38.2017.8.11.0025, onde, para garantia da execução foi requerido a penhora sobre as matriculas de números 3568 e 3575. Que, entretanto, tais bens não mais pertenciam à devedora vez que em Janeiro de 2015, os adquiriu, por força de contrato particular de compra e venda. Que, malgrado não tenha sido feito o registro, a compra se deu em data razoável ao ingresso do processo de execução e que não fez o registro junto as citadas matriculas por ausência de recursos financeiros. Deu a causa o valor do contrato (R$ 400.000,00, consertado pelo juiz, ID-91333049).

A sentença de piso, após regular instrução e com a tomada de depoimento de uma testemunha, julgou IMPROCEDENTES as razões afirmadas pelo terceiro embargante onde, fazendo suas razões de fato e de direito, reconheceu FRAUDE À EXECUÇÃO e condenou o TERCEIRO EMBARGANTE nos custos processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa.

Sustentou o TERCEIRO EMBARGANTE em sede de APELAÇÃO, em primeiro tópico, a concessão da gratuidade da justiça, nos moldes prescritos à Lei 1.060/50 e artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil. No mérito, alega desconforto em relação a sentença, reafirmando que possui o imóvel e sua posse, desde a sua aquisição. (ID-91335003).

Contraminuta apresentada, pugnando o apelado pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório. Determino a inclusão na pauta de julgamento junto a 2a. Câmara de Direito Privado deste Tribunal, a tempo, forma, modo. Providências de estilo. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminar.

Inicialmente deve ser visto que, por decisão unipessoal do Relator, a questão pertinente a isenção do pagamento dos custos do processo que foi requerido pelo Terceiro Embargante em sede de Apelação, encartada em petição autônoma, (ID-91335004), almejou o deferimento da prestação jurisdicional gratuita, nos moldes dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Como se vê no ID 97388459, esta pretensão já foi INDEFERIDO neste Tribunal, por decisão da eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, em substituição legal, em data 09/agosto/2021, sob argumento de que, preclusa estava esta pretensão já que, indeferido em primeiro grau de jurisdição, procedeu ao recolhimento dos emolumentos devidos. (ID-100698968/69/70).

Sem recurso, égide da preclusão lógica, em face deste aspecto, fica prejudicada a apreciação desta pretensão tratada em sede recursal.

É como voto.

Mérito.

Egrégia Câmara.

Na origem, ação de embargos de terceiros distribuído perante a 1a. Vara de JUINA, proposto por LUIIZ FERNANDES DIAS, ora apelante, em face de LUIS INACIO DA SILVA, todos identificados nos autos. Afirmou que o embargado LUIS INACIO DA SILVA ingressou com EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL em face de CRISTINA CONCEIÇÃO MASSA RUIZ (processo n. 1000116-38.2017.8.11.0025, onde, para garantia da execução foi requerido a penhora sobre as matriculas de números 3568 e 3575. Que, entretanto, tais bens não mais pertenciam à devedora vez que em Janeiro de 2015, os adquiriu, por força de contrato particular de compra e venda. Que, malgrado não tenha sido feito o registro, a compra se deu em data razoável ao ingresso do processo de execução e que não fez o registro junto as citadas matriculas por ausência de recursos financeiros. Deu a causa o valor do contrato (R$ 350.000,00). (ID-91333041).

Verifico e seguindo os mesmos passos jurídicos tratados pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição em suas razões de decidir que, ao fazer a fundamentação de fato e aplicando o correspondente direito no caso concreto, a sentença deve ser mantida hígida.

No caso em apreço, analisando o contrato, este é datado de 05 de janeiro de 2015. O pagamento foi feito, pelo valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) à vista. O primeiro corpo estranho a reconhecer que tal documento não produz qualquer valia por si é que, sequer consta o reconhecimento de firmas, tanto dos que entabularam o negócio, como dos que assinaram como testemunhas. (ID-91333044). Mais tarde aparece o mesmo contrato, agora com firma reconhecida em, data de 01/02/2017 (ID-91334967).

De outro ângulo jurídico se vê que, tomado depoimento de única testemunha, tal questão isolada, não tem o condão de, com certeza, dar veracidade ao que está escrito no documento, não divisando, por tais aspectos, em primeiro seguimento, o que está contido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

E tais anomalias jurídicas em termos de provas, não ficam por ai. Compulsando a DECLARAÇÃO DE BENS constantes do IMPOSTO DE RENDAS – PESSOA FÍSICA, correspondente ao Exercício de 2016, ano calendário 2015, onde se apura a situação existente em 31/12/2015, está registrada a entrada destes bens ao patrimônio do terceiro embargante, no importe de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) naquele exercício fiscal. E ano base 2015 (data do contrato). Contudo, esta situação não bate com a verdade, em termos de provas aptas a constituir as razões do terceiro embargante. A prova documental apresentada por ele o condena. Isto porque, consta que o embargante teve, no ano de 2015, uma renda de tão somente R$ 27.330,00 (vinte e sete mil trezentos e trinta reais).

Afirmou que sua única fonte de renda no exercício de 2016, ano base 2015, foi o valor acima, tendo como fonte pagadora O FUNDO DE REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – FRGPS, CNPJ n. 16.727.230/0001-97.

Como estão pagar à vista o montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) pelos imóveis. Ou simulou o CONTRATO DE COMPRA E VENDA firmada com a EXECUTADA ou, por outro aspecto, ESTÁ LESANDO O FISCO FEDERAL e, desta forma, não reside como afirmar com certeza a existência do negocio envolvendo os imóveis em questão. Afirmando ao fisco que em 2015 percebeu tão somente R$ 27.330,00 em 2015, de onde tirou substancial valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para pagamento À VISTA daquele contrato.

Mas, como se tratava de pagamento feito em 05/01/2015, no começo do ano, possivelmente este numerário é oriundo do Exercício Fiscal de 2015, ano base-2014 e, desta forma, deve ser reportado, ainda, se o terceiro embargante, em 31/12/2014, tinha numerário suficiente ao pagamento ou se, neste ano (2014) teve renda suficiente para pagamento de alto valor.

A resposta também é negativa. Isto porque, segundo a Declaração de Imposto de Rendas, Exercício de 2015, com ano base em 2014, o terceiro embargante somente teve renda de R$ 28.174,13, (cento e vinte e oito mil, cento e setenta e quatro reais e treze centavos). Também não demonstrou se pago tivesse feito, DE ONDE SAIU ESTE NUMERÁRIO, não podendo admitir que situações estranhas, aspectos extraordinários, em termos de provas, devem ser consideradas como aptas ao terceiro embargante ter nuances de sucesso nesta demanda.

Muito estranho se revela, ainda, no caso em apreço que, compulsando os autos, temos que o próprio embargante faz prova contra si mesmo. Como um ditado popular – O PEIXE MORRE PELA PROPRIA BOCA. No caso, estes mesmos imóveis (lote 01, da quadra 51 e lote 19 da quadra 369) constam na DECLARAÇÃO DE BENS DO ANO de 2014, como vendidos pelo próprio terceiro embargante à executada CRISTINA CONCEIÇÃO MASSA RUIZ e, logo após, virado o ano, cinco dias do exercício seguinte, os adquire novamente.

O que se dá conta, pelos próprios documentos apresentados pelo terceiro embargante que o mesmo SONEGA INFORMAÇÕES ao FISCO FEDERAL e, ainda, tudo indica que, COMO CONTADOR, arquiteta situações desta natureza, buscando, em conluio com a DEVEDORA, não pagar o que deve, ao argumento destas transferências VAI/VEM de bens. Plano muito bem arquitetado, mas o homem é o arquiteto do seu próprio destino e quis este que o recurso fosse a distribuído a este Relator.

Cai por terra, portanto, a afirmação de que em relação à aquisição dos lotes, a boa fé está caracterizada pela declaração dos bens em informações feitas à RECEITA FEDERAL, Exercício 2016, ano/base 2015, quando quer dar como válida a compra ocorrida em 05/01/2015. Comprou sem lastro já que, como dito, as suas rendas declaradas ao FISCO FEDERAL não suportavam o dispêndio de pagamento à vista no montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e, tudo indica que se tratou de uma simulação e, desta forma, não reside como albergar tortuosas alegações que não levam ao lugar seguro de juridicidade, segundo penso.

Ora, embora já exercendo a magistratura por longos 36 anos, antes exerci de fato e de direito, a nobre profissão de CONTADOR e, pela análise desta situação, pelas regras de experiência, conforme previsão expressa no art. 375 do CPC, O FEITIÇO VOLTA CONTRA O PRÓPRIO FEITICEIRO, isto é, quando uma pessoa arma uma armadilha e, por descuido, cai naquilo que engendrou contra outrem.

O dispositivo (art. 375 do CPC), modificando em parte o que previa o CPC/73 é um explicitador da função daquele que exerce o oficio jurisdicional e tem aptidões outras ao sopesar as provas, na condução do processo judicial e aplicar o direito justo. Tal aspecto está em consonância com o estabelecido no artigo139, inciso III, do atual Código de Ritos Processuais Cíveis.

Um efeito colateral. Como bem já advertia, der alhures, o Ministro MOACIR AMARAL SANTOS:

‘As regras de experiência comum, que surgem da observação do que comumente acontece, e fazem parte da cultura normal do Juiz, serão por estas livremente aplicadas, independente de prova das mesmas. O Juiz não pode desprezá-las quando aprecia o conteúdo de um testemunho, ou mesmo um documento, para extrair a verdade dos fatos testemunhados ou documentados. (Comentários ao CPC, volume IV, Forense, Rio de Janeiro. 1976 p0ag. 51).

Convém, ainda, registrar que, conforme se vê nas matriculas dos referidos imóveis, em nome da executada CRISTINA CONCEIÇÃO MASSA RUIZ, como se vê nos IDENTIFICADORES de números 91333045 e 91333046, o registro das respectivas penhoras se deram das matriculas, por expedição de MANDADO expedida pelo magistrado FÁBIO PETTENGIL, que foi entregue no CRI competente em data de 11 de Outubro de 2018.

Não constava à época de qualquer averbação da existência do compromisso de compra e venda. Não é comum, sobretudo no momento atual em que a desconfiança é a tônica que reina em torno das relações contratuais que, adquirindo o bem em 05/01/2015, passado mais de três anos, não tenha feito o necessário registro, este indispensável para resistir a terceiros que poderiam penhorá-lo em face de débito da outorgante vendedora.

Mas, a propósito desta questão, faço coro ao posicionamento de HUMBERTO THEODORO JUNIOR quando assim manifestou:

Se, todavia, o compromisso não foi levado à registro, o que há entre os contratantes é apenas um vínculo obrigacional, cuja vigência não ultrapassa a esfera dos sujeitos do negócio jurídico, em face do princípio da relatividade dos contratos. Nem mesmo a posse do promissário tem sido considerada pela jurisprudência do STF como suficiente para legitimar sua pretensão à tutela dos embargos de terceiro. É que, não configurado o direito real, a posse precária do promissário é exercida ainda em nome do promitente o que não exclui nem o domínio, nem a posse indireta do legítimo dono (“Curso de Direito Processual Civil, volume III, 2a. Edição, Forense 1989, n. 1436, pag. 1819).

Portanto, contrato de promessa de compra e venda de imóvel onde inexiste a formalidade essencial de sua averbação junto ao registro imobiliário não se torna possível para exclusão da penhora feita. Isto porque o registro é que atribui a eficácia ‘erga omnes’.

Alegou, por outro prisma, que, malgrado o registro, o terceiro embargante (apelante) apossou do imóvel na data de sua aquisição, ou seja, 05/01/2015.

Não se nega vigência a Súmula 84 do STJ onde esta afirma que: ‘É admissível a oposição de embargos de terceiros fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro’.

Contudo, no caso em apreço, o terceiro embargante não comprovou o exercício de posse. Saneando o processo, deferindo provas, apenas uma testemunha foi ouvida, não cumprindo o terceiro embargante os requisitos de que tinha posse sobre o bem sendo esta derivada de um fato. Portanto, fato alegado e não comprovado é o mesmo que não alegado. Como sempre me posiciono a respeito de provas e, neste aspecto, o peso era todo do embargante e ele não se desincumbiu a contento. A prova deve convencer, àquela que somente admite uma hipótese de os fatos terem acontecido de acordo com o alegado não convence para fins de constituição do direito almejado nestes embargos de terceiros. Bem a propósito; ‘ALLEGARE NIHIL ET ALLEGATM NOM PROBARE PARIA SUNT’.

Aliás, no que tange as divergências em relação as declarações de imposto de rendas para o FISCO FEDERAL, esta situação vivenciada nestes autos, o devido processo legal encerra em seu conceito que inciso LVI, do art. 5o da Carta Constitucional adverte que não são admissíveis provas obtidas por meios ilícitos e o que os autos estão a atestar é que o terceiro embargante, em verdade, no que tange a pretensão de liberar a penhora nos autos de execução, está registrado inequívoco ato de FRAUDE Á EXECUÇÃO, como bem acalentou o magistrado de piso em suas razões de decidir, e, neste contexto, está litigando de má fé, violando o disposto nos incisos II e III, do artigo 80, do Código de Processo Civil.

Ao que se vê, residem, em verdade, sérios indícios de simulação da verdade dos fatos, usando do processo de forma ilegal, para, eventualmente colando este tese, excluir a penhora e causar prejuízos a terceiros. Esqueceu o terceiro embargante que o Código de Processo Civil vigente não mais permite, de forma expressa o que o CPC revogado não permitia por outros aspectos, que, a rigor do prescrito no artigo 5o - AQUELE QUE DE QUALQUER FORMA PARTICIPA NO PROCESSO DEVE COMPORTAR-SE DE ACORDO COM A BOA FÉ.

Fato não acontecido, de tudo se constata que, em face da prova produzida nos autos, aliás, pelo próprio terceiro embargante em seu desfavor e na esperança de passar despercebida esta situação, buscou LUDIBRIAR A JUSTIÇA e CAUSAR PREJUIZOS ao CREDOR, numa fantasiosa fábrica de argumentos repudiados juridicamente em todos os seus aspectos.

E, embora não presumindo, esta situação está de doer os olhos, dispensando considerações mais aprofundadas a respeito.

Como bem esclareceu NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, conceituando a litigância de má fé:

(...) a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, como dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. “As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no art. 14 do CPC.” (Código de Processo Civil Comentado, 3a. Edição, Editora RT. 2005).

Este preceito demonstra que deve ser penalizada a parte que abusa do seu direito de petição. Apesar de ser garantia constitucional o pleno acesso ao Judiciário (art. 5o incisos XXXIV, a, XXXV e LV da CF) não é correto banalizar tal procedimento, vez que as partes devem agir com prudência, lealdade e boa fé, devendo, portanto, ser punidos aqueles que abusam de suas pretensões, desde que, obviamente, comprovado que tal conduta foi maliciosa (má-fé).

Bem a propósito decidiu a JUSTIÇA LABORAL.

‘LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – CARACTERIZAÇÃO – Verifica-se a litigância de má fé quando a parte se utiliza de comportamento desleal, alterando a verdade dos fatos na defesa como fase recursal, objetivando convencer a declarar a improcedência dos pedidos formulados na inicial, o que atrai a multa do art. 18 do CPC (hoje 81). (TRT-17, Recurso n. 0009300-71.2011.5.17.0011, DEJT 03/10/2011, Relatora Desembargadora WANDA LUCIA COSTA LEITE FRANÇA, fonte Google).

‘LITIGANCIA DEMÁ FÉ – CARACTERIZAÇÃO – Litiga de má fé a parte que intencional e conscientemente incide nas hipóteses dos incisos do art. 80, ou seja, àquele que é movido por dolo que, que manifesta na intenção dirigida de produção de determinado resultado. A litigância de ma fé caracteriza-se, portanto, pelo abuso do direito de postular em juízo. (TRT-18, ROR 0010159-91.2019.5.18.0201, Relator Desembargador MARIO SÉRGIO BOTTAZO, 3a. Turma, 17/03/2020, fonte Google)’.

E, como bem salientou a Justiça Mato-Grossense:

‘A litigância de má fé deve ser reconhecida, mesmo que de ofício, pelo magistrado, nos moldes do art. 81 do NCPC, a fim de coibir tais atos semelhantes em momento futuro. (Turma Recursal Única, processo n. 10290883-57.2020.8.11.003, julgado em 09/03/2021, Relator Juiz de Direito MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES)’.

Desta forma, para o caso em comento, na aplicação do artigo 81 do Código de Processo Civil, em face dos desatinos trazidos pelo terceiro embargante, que, ao que os autos estão a indicar, está utilizando o processo para tirar vantagem ilícita, aplico ao terceiro embargante (apelante), aplico-lhe a pena de LITIGÂNTE DE MÁ FÉ em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda.

Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO, mas LHE NEGO PROVIMENTO. Nos termos da fundamentação acima, reconheço a LITIGÃNCIA DE MÁ FÉ e imponho a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. E, com fulcro no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021